Tribunal: TJES
Processo: 0004016-58.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004016-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO CESAR SOLANO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004016-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO CESAR SOLANO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL SEMIABERTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo sentença condenatória que impôs ao embargante pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

No julgamento da apelação, a controvérsia ficou limitada à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, sem impugnação defensiva quanto à autoria e à materialidade.

O embargante alegou omissões, contradições e deficiência de fundamentação quanto à tese de bis in idem na valoração negativa das consequências do crime, à suposta inexistência de consequências extraordinárias, ao regime inicial semiaberto e ao prequestionamento dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, art. 93, IX, da Constituição Federal, art. 619 do Código de Processo Penal e das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se houve omissão quanto à fundamentação do regime inicial semiaberto, à luz das condições pessoais favoráveis do embargante e das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF; (iii) saber se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes ou apenas prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo essa via meio adequado para rediscussão do mérito recursal, revaloração da prova ou substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a tese de bis in idem, ao distinguir a incidência do art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, relacionada ao contexto típico qualificado da condução sob influência de álcool ou substância psicoativa, da valoração negativa das consequências do crime, fundada no impacto concreto das lesões suportadas pela vítima.

A negativação da vetorial consequências do crime, prevista no art. 59 do Código Penal, não exige necessariamente sequela permanente, deformidade irreversível ou incapacidade definitiva, bastando elemento concreto que revele gravidade superior à ordinariamente esperada dentro da escala do tipo penal.

A fratura relevante, o retorno da vítima ao hospital com fortes dores e o afastamento laboral por 90 dias constituíram fundamentos concretos e individualizados para a exasperação da pena-base, sem reaproveitamento da mesma circunstância típica sob rótulos diversos.

Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a inexistência de sequelas permanentes, mas conclui que as consequências concretamente comprovadas extrapolaram a normalidade do tipo penal, pois a ausência de resultado permanente não impede a valoração negativa de consequência concreta mais gravosa.

Quanto ao regime inicial, o acórdão examinou o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, reconhecendo que a pena não superior a 4 anos, imposta a réu não reincidente, recomenda, em regra, o regime aberto, mas também assentou que tal diretriz deve ser interpretada em conjunto com o art. 33, § 3º, e com o art. 59 do Código Penal.

A fixação do regime semiaberto foi mantida com base em circunstância judicial desfavorável concretamente fundamentada, consistente nas consequências mais gravosas do crime, não se apoiando na gravidade abstrata do delito.

As condições pessoais favoráveis do embargante, como primariedade, bons antecedentes, ausência de registros negativos, vínculo laboral formal e permanência em liberdade durante a persecução penal, não neutralizam, por si sós, circunstância judicial desfavorável legitimamente reconhecida.

As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça vedam regime mais gravoso fundado em gravidade abstrata ou motivação genérica, mas não impedem regime inicial mais severo quando amparado em fundamentação concreta e em pena-base fixada acima do mínimo legal.

Para fins de prequestionamento, foram expressamente analisados, nos limites necessários ao julgamento, os arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o art. 619 do Código de Processo Penal, o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como as Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com manutenção integral do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59; Código de Processo Penal, art. 619; Código de Trânsito Brasileiro, art. 303, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 440; STF, Súmulas 718 e 719.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de embargos de declaração opostos por Jairo Cesar Solano Cavalcante, contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória, que lhe impôs pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

No julgamento da apelação, a controvérsia recursal ficou limitada à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, pois a defesa não impugnou autoria nem materialidade.

O acórdão concluiu pela higidez da valoração negativa da vetorial consequências do crime, em razão da fratura na clavícula esquerda sofrida pela vítima Zilma Thomaz Pelegrini, do retorno ao hospital com fortes dores e do afastamento laboral por 90 dias, bem como manteve o regime inicial semiaberto diante da existência de circunstância judicial desfavorável concretamente fundamentada.

Nos presentes aclaratórios, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e deficiência de fundamentação relevantes ao deslinde da controvérsia.

Afirma que o acórdão não teria enfrentado efetivamente a tese defensiva de
bis in idem
na dosimetria, pois, segundo a defesa, fratura na clavícula, período de recuperação, limitações físicas temporárias e necessidade de acompanhamento médico constituiriam consequências ordinárias do delito de lesão corporal culposa no trânsito, incapazes de autorizar incremento autônomo da pena-base.

Alega, ainda, contradição interna, sob o argumento de que o acórdão reconheceu inexistirem sequelas permanentes, incapacidade definitiva ou deformidade irreversível, mas, simultaneamente, considerou suficientes a fratura e o afastamento por 90 dias para demonstrar gravidade extraordinária das consequências.

Sustenta, também, omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência invocada sobre regime mais gravoso, especialmente as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o acórdão teria se limitado a afirmar que tais enunciados não impedem regime mais severo quando houver motivação concreta, sem enfrentar a fragilidade da motivação utilizada para justificar o regime semiaberto.

Por fim, aponta omissão quanto à desproporcionalidade do regime semiaberto, sustentando que a pena definitiva inferior a 4 anos, aliada à primariedade, bons antecedentes, ausência de registros negativos, vínculo funcional estável e permanência em liberdade durante a persecução penal, imporia a fixação do regime aberto.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de redimensionar a pena-base ao mínimo legal e fixar o regime inicial aberto.

Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, art. 93, IX, da Constituição Federal, art. 619 do Código de Processo Penal e das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004016-58.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO CESAR SOLANO CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jairo Cesar Solano Cavalcante, contra acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo integralmente a sentença condenatória, que lhe impôs pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Não constituem via adequada para rediscussão do mérito recursal, revaloração da prova ou substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por aquele pretendido pela parte.

O inconformismo com a conclusão alcançada não se confunde com vício de integração.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões necessárias ao julgamento da apelação.

A defesa sustenta, inicialmente, omissão quanto à tese de
bis in idem
e à alegada ausência de consequências extraordinárias aptas a justificar a exasperação da pena-base.

O vício não se verifica.

O acórdão consignou expressamente que a sentença não valorou, de modo genérico, elementos inerentes ao tipo penal. Ao contrário, destacou que o juízo sentenciante reconheceu que as circunstâncias do crime, embora graves, já estavam absorvidas pela previsão abstrata da pena, de modo que a negativação da vetorial consequências não recaiu sobre a condução sob influência de álcool, sobre a gravidade abstrata do delito ou sobre a mera existência de lesão corporal.

A fundamentação incidiu sobre a repercussão concreta das lesões suportadas por vítima determinada.

O voto foi expresso ao registrar que Zilma Thomaz Pelegrini retornou ao hospital com fortes dores, recebeu diagnóstico de fratura na clavícula esquerda e permaneceu afastada do trabalho por 90 dias em razão da gravidade das lesões. Também consignou que Phillip Anselmo Morello Pelegrini confirmou, em juízo, que a avó sofreu fratura grave na clavícula.

Portanto, não houve omissão. Houve rejeição fundamentada da tese defensiva.

O acórdão também enfrentou o argumento de que seria necessária consequência extrema para justificar a negativação da vetorial.

Constou do voto que a sentença não se valeu de sequelas permanentes, deformidade irreversível ou incapacidade definitiva, porque não foi isso que os autos demonstraram. Todavia, também se afirmou que a negativação das consequências do crime não exige, necessariamente, resultado permanente ou irreversível.

Basta a presença de elemento concreto que revele gravidade superior à ordinariamente esperada dentro da escala do tipo penal, o que, no caso, foi extraído da fratura na clavícula e do afastamento laboral por 90 dias.

A discordância da defesa quanto a esse parâmetro não revela omissão. Revela pretensão de rediscutir o mérito da dosimetria.

Também não há contradição interna.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é aquela existente dentro da própria decisão, entre premissas e conclusão, ou entre fundamentos inconciliáveis.

Não é o caso.

O acórdão não afirmou, de um lado, que as consequências foram ordinárias e, de outro, que eram extraordinárias. O que se assentou foi que, embora inexistentes sequelas permanentes, deformidade irreversível ou incapacidade definitiva, as consequências concretamente comprovadas extrapolaram a normalidade do tipo penal, diante da fratura relevante e do afastamento laboral prolongado.

As premissas são compatíveis entre si.

A inexistência de consequência permanente não impede o reconhecimento de consequência concreta mais gravosa. São categorias diversas.

O art. 59 do Código Penal não limita a valoração negativa das consequências do crime às hipóteses de incapacidade definitiva, deformidade permanente ou sequela irreversível. Exige fundamentação concreta, e essa fundamentação foi indicada no acórdão.

Igualmente não prospera a alegação de
bis in idem
.

O voto embargado distinguiu com precisão os planos de incidência.

O art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro foi aplicado em razão do contexto normativo qualificado relacionado à condução sob influência de álcool ou substância psicoativa.

A vetorial consequências do crime, por outro lado, foi negativada em razão do impacto concreto das lesões produzidas na vítima Zilma Thomaz Pelegrini.

Não houve reaproveitamento da mesma circunstância sob rótulos diversos.

A causa de maior censura típica decorreu da forma de condução do veículo. A circunstância judicial desfavorável decorreu do resultado lesivo concretamente aferido.

São fundamentos distintos, juridicamente autônomos e compatíveis.

Quanto ao regime inicial, também não há omissão.

O acórdão examinou expressamente o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e reconheceu que, em regra, pena não superior a 4 anos, imposta a réu não reincidente, recomenda regime aberto.

Contudo, consignou que essa diretriz não atua de forma automática, devendo ser interpretada em conjunto com o art. 33, § 3º, e com o art. 59 do Código Penal.

O voto ainda enfrentou as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, esclarecendo que tais enunciados vedam a fixação de regime mais gravoso com base em fundamentação abstrata ou gravidade genérica do delito, mas não impedem a adoção de regime mais severo quando houver motivação concreta extraída do caso.

Foi exatamente essa a razão da manutenção do regime semiaberto.

O acórdão concluiu que o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, consistente nas consequências mais gravosas do crime, vinculadas à fratura na clavícula, recuperação prolongada e afastamento da vítima do trabalho por 90 dias.

Também houve enfrentamento expresso das condições pessoais favoráveis.

O voto consignou que primariedade, bons antecedentes, ausência de registros negativos, vínculo laboral formal e permanência em liberdade durante o processo são fatores relevantes, mas não neutralizam, por si sós, circunstância judicial desfavorável legitimamente reconhecida.

Assentou, ainda, que o direito de recorrer em liberdade decorre da ausência de requisitos para prisão cautelar, campo normativo distinto da fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Não há, pois, negativa de prestação jurisdicional.

A menção à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, feita nos embargos, também não conduz a resultado diverso.

O núcleo do entendimento sumulado foi enfrentado no acórdão: regime mais gravoso não pode decorrer de gravidade abstrata do delito nem de motivação genérica.

Além disso, a Súmula 440/STJ dispõe que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado estabelecer regime prisional mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata do delito. A hipótese dos autos é distinta, pois a pena-base não foi fixada no mínimo legal; houve circunstância judicial desfavorável concretamente reconhecida.

Logo, ainda que se explicite o enfrentamento para fins de prequestionamento, inexiste omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que os embargos de declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento abstrato sobre dispositivos legais ou constitucionais desvinculados de vício decisório.

De todo modo, ficam expressamente analisados, nos limites necessários ao julgamento, os arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o art. 619 do Código de Processo Penal, o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como as Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.

A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, coerente e individualizada.

O que se verifica é mera pretensão de rejulgamento da apelação, com atribuição de efeitos infringentes sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)